Tribunal: TCU
Processo: 007.293/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7818/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.293/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Machado (XXX.970.742-XX); Andre Rodrigues Ribeiro (XXX.425.402-XX); Cassia Luciana de Melo Lima (XXX.009.802-XX); Celia Reis Sales (XXX.185.972-XX); John Alison Ribeiro da Costa Maia (XXX.876.872-XX); Jorge Washington de Amorim Junior (XXX.790.252-XX); Luciana Ferreira Goncalves (XXX.971.322-XX); Luiz Henrique de Melo Pinheiro (XXX.463.012-XX); Solimaria Pereira Lima (XXX.656.912-XX); Viviane Martins Garcia Brito (XXX.282.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.